Tribunal: TJMT
Processo: 0002398-32.2013.8.11.0017
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002398-32.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAIMUNDA SOARES DA SILVA - CPF: 823.003.991-72 (APELADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO DE AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ FEDRIGO - CPF: 227.432.279-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CASTILHO RIBEIRO - CPF: 128.544.928-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL - LEI ESTADUAL No 7.517/2001 - PARQUE ESTADUAL DO ARAGUAIA - ATIVIDADE PECUÁRIA ANTERIOR A CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL - ANÁLISE DO PLANO DE MANEJO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULO DE PROPRIEDADE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A análise aprofundada do Plano de Manejo do Parque Estadual do Araguaia evidencia que a apelada, como ocupante que já utilizava a área para atividade pecuária à época do Plano de Manejo, encontra-se em conformidade com as diretrizes estabelecidas, não havendo, assim, impedimento para a continuidade da atividade, independentemente da apresentação de títulos de propriedade ou titularidade da área.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob no 0002398-32.2013.8.11.0017 em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar o cancelamento da notificação expedida pela SEMA/MT de no 134775.

Nas razões recursais, aduz o recorrente que a atividade praticada pela recorrida está em desacordo com as finalidades precípuas da unidade de conservação que possui proteção integral.

Alega ainda que a notificação lavrada pelo órgão ambiental possui amparo legal e constitucional, bem como é revestido de presunção de legitimidade e veracidade.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 156861971.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público ou coletivo a ensejar sua atuação, conforme id. 157626672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob no 0002398-32.2013.8.11.0017 em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar o cancelamento da notificação expedida pela SEMA/MT de n.o 134775.

Pois bem.

Diante das premissas estabelecidas e da análise dos elementos apresentados nos autos, torna-se evidente que quando da criação do Parque Estadual do Araguaia, estabelecido pela Lei Estadual no 7.517/2001, a requerente já ocupava a área em questão.

Posteriormente, em 2007, elaborou-se um plano de manejo, equiparado a legislação interna da unidade de conservação, conforme conceito estabelecido pela Lei no 9.985/2000:

"Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...) XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade."

Nesse sentido, analisando o conteúdo do plano de manejo, é evidente que aos ocupantes das áreas incorporadas ao Parque Estadual do Araguaia foi permitido permanecer no local, desde que não expandissem as áreas destinadas à agricultura e pecuária. Portanto, o gado da requerente poderia permanecer no local, conforme expresso no plano de manejo.

Nesse sentido, necessário colacionar parte do Plano de Manejo, especialmente o item 4.4 que estabelece as Normas relativas aos OCUPANTES da área, vejamos:

4.4.1 NORMAS RELATIVAS AOS OCUPANTES DO PEA

1. Fica proibido a construção de novas benfeitorias no PEA.

2. As benfeitorias atualmente existentes nos imóveis inseridos na UC poderão ser objeto de pequenas reformas quando necessárias ao bem-estar e segurança dos moradores. Essas reformas deverão ser autorizadas pela SEMA/CUC, e condicionadas a apresentação de título definitivo de posse da área emitido por órgão competente.

3. Não poderão ser utilizadas madeiras (palanques, vigas, caibros etc.) ou outros produtos vegetais oriundos do PEA nas reformas ou manutenção de benfeitorias (edificações, cercas, portais e outras).

4.
Fica proibido a expansão das áreas destinadas à agricultura e à pecuária, devendo estas permanecerem restritas às áreas atualmente utilizadas.

5. Não poder ser utilizado o fogo, sob pretexto nenhum, nos ambientes naturais ou em áreas destinadas à agricultura ou pecuária.

Observe-se que o plano de manejo estabeleceu diretrizes para todos os ocupantes do Parque Estadual do Araguaia, independente da classificação como proprietários, posseiros ou trabalhadores do local, sendo inclusive realizado um diagnóstico abrangente de todas essas categorias presentes na área por meio de questionários.

Nesse contexto, o mencionado regulamento é inequívoco ao proibir a expansão das áreas destinadas à pecuária, determinando que permaneçam nas dimensões utilizadas à época da apresentação do Plano de Manejo (subitem 4 – item 4.4.1). Contudo, é necessário salientar que este não veta a continuidade da atividade pecuária nas áreas já utilizadas anteriormente, bem como não condiciona essa atividade à apresentação de título de propriedade e/ou titularidade da área para tanto. Isso é evidenciado pelo levantamento do Plano de Manejo, que aponta diversos posseiros na área desprovidos desses títulos.

Logo, a interpretação acertada do mencionado regulamento implica reconhecer que, embora a expansão da área destinada à pecuária seja vedada, a continuidade dessa atividade nas áreas já utilizadas anteriormente não apenas é permitida, como não está sujeita à apresentação de títulos de propriedade ou titularidade. O próprio levantamento/questionário do Plano de Manejo confirma a presença de posseiros na área que não detêm esses títulos.

Portanto, a análise aprofundada do regulamento evidencia que a apelada, como ocupante que já utilizava a área para atividade pecuária à época do Plano de Manejo, encontra-se em conformidade com as diretrizes estabelecidas, não havendo, assim, impedimento para a continuidade da atividade pecuária, independentemente da apresentação de títulos de propriedade ou titularidade da área.

Parte superior do formulário

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023